Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742784-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA COROLINE DE SOUZA FERREIRA, 36.564.628 ANA COROLINE DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA COROLINE DE SOUZA FERREIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO. A agravante opôs embargos à execução, alegando que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, requerendo, assim, a concessão da gratuidade de justiça. Alegou também que sua renda é substancialmente inferior a 5 (cinco) salários mínimos e juntou documentos comprovando essa condição, incluindo extratos bancários, comprovantes de renda e despesas médicas significativas com o tratamento ambulatorial de sua filha. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigência de recolhimento de custas processuais e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O pedido de gratuidade foi indeferido em primeira instância, com base em análise dos extratos bancários da agravante que apontaram movimentações financeiras consideradas incompatíveis com o pedido de hipossuficiência. Insatisfeita com a decisão, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento. A primeira análise dos autos demonstra que a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural, brasileira ou estrangeira, que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas processuais tem direito à assistência judiciária gratuita. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, também assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, a agravante apresentou comprovantes de renda demonstrando que sua remuneração mensal está abaixo do teto de 5 (cinco) salários mínimos (ID 208078503 na origem), critério utilizado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterizar hipossuficiência. De acordo com essa norma, a renda familiar inferior a cinco salários mínimos, atualmente fixada em R$ 7.060,00, é um parâmetro objetivo que fundamenta a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, os documentos colacionados aos autos, como extratos bancários e despesas médicas comprovadas com o tratamento da filha da agravante, corroboram a sua alegação de que o pagamento das custas processuais traria prejuízos irreparáveis ao sustento familiar. A decisão agravada, ao indeferir o benefício da gratuidade de justiça com base apenas nos extratos bancários, não considerou a totalidade da situação econômica da agravante, o que é imperioso na análise da hipossuficiência. Além disso, o perigo de dano grave está devidamente demonstrado, uma vez que a manutenção da exigência de recolhimento das custas processuais poderá resultar no cancelamento da distribuição do processo, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, o que configuraria verdadeiro cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Desse modo, a primeira análise dos elementos probatórios dos autos evidencia que a agravante preenche os requisitos legais necessários para a concessão do benefício. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça considera razoável adotar como parâmetro a Resolução no 271/2023, editada pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência alegada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1926753, 0718650-48.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 10/10/2024.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator